Tribunal: TJBA
Processo: 8062783-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062783-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: ANA PAULA FERREIRA FIGUEIREDO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. É LEGÍTIMA A EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1184 DO STF E RES 547/2024 DO CNJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Tema 1184 do STF e Res. 547/2024 do CNJ. 2. Não cabe ao judiciário estadual modular os efeitos da tese firmada pelo STF, cabendo ao tribunal estadual apenas deve aplicá-la indistintamente a todos os casos em curso. 3. Na tese do STF ou na Res. 547/2024, não há qualquer referência à possibilidade de aplicação de parâmetro de valor previsto em norma local em vez da aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados na referida Resolução. Agravo interno a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062783-68.2023.8.05.0001, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravada ANA PAULA FERREIRA FIGUEIREDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do município apelado, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça